Tribunal: STF
Processo: RE 279919
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEI 8.742/93. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL: REQUISITOS PARA A SUA
CONCESSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
              Benefício de amparo social previsto no inciso V do
artigo 203 da Carta Federal. Matéria decidida nas instâncias
ordinárias com base em provas documentais e testemunhais.
Constitucionalidade do dispositivo legal (L. 8.742, artigo 20,
§ 3º) que impõe a necessidade de comprovação de que a renda per
capita da família seja inferior a um quarto do salário-mínimo,
declarada pelo Pleno desta Corte. Conseqüência: recurso
extraordinário parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
Compensação das custas e honorários advocatícios.
              Agravo regimental não provido.